Tribunal: STF
Processo: HC 239748
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO TENTADO. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. 
ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Goiás, em 10.4.2024, em benefício de Fernando da Silva Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.2.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 879.031/GO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, na Ação Penal n. 5438672-10.2021.8.09.0051, em 16.5.2023, pelo juízo da Segunda Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão da comarca de Goiânia/GO, às penas de três anos de reclusão, em regime aberto, e trinta e seis dias-multa, pela prática do crime de roubo, na forma tentada (caput do art. 157 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “’…No dia 05 de agosto de 2021, por volta das 19h50min, na Avenida Canaã, Quadra 155, Lote 05, Jardim Novo Mundo, nesta Capital, o denunciado tentou subtrair, para ele, mediante grave ameaça, bens de valor (telefone celular e carteira) da vítima Juliana Carneiro de Freitas, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dele;



    Consta do caderno informativo que no dia e no horário acima citados, a vítima abriu o portão de sua casa para entrar no imóvel carregando umas compras e uma bolsa (contendo seu telefone celular e sua carteira), quando por ali surgiu o denunciado e disse para ela deixar o portão aberto, pois morava ali também. A vítima acreditou naquela conversa do denunciado, pois no local existem outras três casas e ela não conhecia todos moradores; 



    O denunciado, então, entrou no imóvel e pediu para vítima fechar o portão. Logo que a vítima fechou o portão, o denunciado pegou no braço dela e anunciou o assalto, com os seguintes dizeres: ‘fique quieta, é um assalto, estou armado’. Diante da grave ameaça proporcionada e com a possibilidade de um malefício maior, a vítima gritou por socorro, conseguiu rapidamente abrir o trinco do portão e saiu correndo pela rua, na direção de uma distribuidora de bebidas. O denunciado, então, fugiu para outra direção; 



    De acordo com o apurado, naquele mesmo dia, por volta das 20h30min, no Jardim Novo Mundo, o denunciado foi detido em flagrante pela prática de roubo e estupro de outras vítimas (Maria Dionara Pereira de Sousa e a menor L.S.S.), o que possibilitou a identificação dele como autor do delito em desfavor da vítima JULIANA. Os crimes relacionados às vítimas MARIA DIONARA e a menor LSS foram apurados em outro procedimento policial (autos nº 5406005-68)…’”.



    3. Em 13.11.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para redimensionar as penas para dois anos e oito meses de reclusão e sete dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “APELO CRIMINAL DEFENSIVO. CONDENAÇÃO PROVISÓRIA POR ROUBO SIMPLES TENTADO (artigo 157 C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS do cp). RAZÕES RECURSAIS QUE OBJETIVA ‘(a) seja o apelante absolvido [...] na forma do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; (b) subsidiariamente [...], seja a pena-base [...] fixada no mínimo legal, diante do equívoco do magistrado de primeira instância em valorar negativamente a circunstância judicial ‘conduta social’; (c) [...] seja aplicada a fração máxima de 2/3 de diminuição da pena pela ocorrência da tentativa; (d) seja a pena de multa revisada, pois é manifestamente desproporcional’. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1) Sobrepondo-se a palavra da vítima (revestida de especial força de persuasão nos crimes cometidos na clandestinidade, conforme entendimento sedimentado no âmbito da Suprema Corte, do Superior Pretório e neste Tribunal de Justiça, e harmoniosa com o restante do conteúdo material do processo) sobre a negativa de autoria do acusado (isolada e sem nenhuma verossimilhança), caracterizando-se, portanto, como a única versão aceitável, imperiosa é a ratificação da condenação do processado pela execução de roubo simples tentado. 2) Constatada atecnia na avaliação desfavorável do único vetor dosimétrico negativado (conduta social), imperiosa é a sua correção, com o consequente abrandamento da reprimenda básica do condenado. 3) Se o itinerário criminoso aproximou-se sobremaneira do momento consumativo, ratifica-se a eleição do índice mínimo para a minorante da tentativa. 4) Observado que a sanção pecuniária não guarda relação de proporcionalidade com o apenamento reclusivo, imperativa é a sua redução. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 271-272, e-doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados pelo Tribunal de Justiça estadual em 4.12.2023 (fls. 301-305, e-doc. 3).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás que a sentença condenatória transitou em julgado em 28.2.2024.



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 879.031/GO no Superior Tribunal de Justiça, buscando o reconhecimento de nulidade por inobservância do rito do art. 226 do Código Penal ou, subsidiariamente, a aplicação do patamar máximo de redução da pena pela tentativa. Em 19.12.2023, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus. A decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 20.2.2024, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Corte local não examinou a alegada nulidade pela não observância da disciplina do art. 226 do Código de Processo Penal, em virtude da ausência de pedido defensivo nesse sentido, o qual foi formulado apenas em embargos de declaração, em indevida inovação recursal. - Portanto, reafirmo que não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância. Com efeito, ‘é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República)’ (EDcl no HC n. 609.741/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 369, e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa suscita a nulidade da condenação, porque “não se sabe se o procedimento adotado no ato do reconhecimento obedeceu a sistemática estabelecida no artigo 226 do Código de Processo Penal” (fl. 6, e-dco. 1).



    Assevera que “há nos autos a informação de que o reconhecimento realizado na delegacia se deu mediante a apresentação de três pessoas com características semelhantes, conforme extrai-se do termo de reconhecimento de pessoa acostado ao evento nº 01, arquivo 14, fl. 05 dos autos do inquérito policial. 



    Contudo, diferentemente do registrado no referido termo, a própria vítima, quando ouvida em sede judicial, esclareceu que, na realidade, o reconhecimento se deu mediante a apresentação de apenas 02 (duas) pessoas, sendo que uma delas seria o acusado e a outra uma pessoa mais ‘fortinha’” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “o paciente foi condenado apenas na palavra da vítima, sem nenhum outro respaldo probatório senão a testemunha dos dois policiais que sequer se recordaram do fato em questão” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, ante a flagrante ilegalidade, requer a concessão da ordem liminarmente, inaudita altera pars, a fim de que seja declarada nula a prova produzida, bem como a ilegalidade de todas as provas daí decorrentes, tornando imperiosa a necessidade de absolver o paciente, com a imediata expedição do mandado de soltura. 



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A ação penal na qual o paciente foi condenado transitou em julgado em 28.2.2024, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal em 10.4.2024. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. O pedido de reconhecimento de nulidade pela alegada inobservância das normas do art. 226 do Código Penal, apresentado nesta impetração, não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA AMODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova neste processo.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se na sentença proferida na Ação Penal n. 5438672-10.2021.8.09.0051:



     “O acusado FERNANDO DA SILVA SOUSA, em interrogatório judicial, negou a prática do roubo a ele imputado, aduzindo que após ter praticado o crime pelo qual está preso (estupro) alguns populares o detiveram e a Polícia Militar foi ao local. FERNANDO alegou que estão confundindo os fatos, porque não se lembra de ter tentando praticar o roubo em desfavor da vítima JULIANA (mídia no evento nº 85). 



    Em audiência judicial, a vítima JULIANA CARNEIRO DE FREITAS relatou, em juízo que no dia dos fatos havia saído para fazer compras em um supermercado localizado próximo à residência e, no momento em que atravessou a rua para retornar à sua moradia, foi abordada por um indivíduo que se passou por morador do condomínio onde ela reside, ocasião em que a vítima deixou o acusado entrar no imóvel. A vítima informou que ao adentrar no referido local, Fernando solicitou sua ajuda para abrir o portão, tendo ela atendido o pedido, quando então o acusado, anunciou o assalto afirmando estar armado, tendo apertado os braços da vítima e ordenado que ela ‘ficasse calada’. JULIANA relatou que conseguiu se desvencilhar do acusado e imediatamente correu na direção da distribuidora de bebidas para pedir ajuda, momento em que o acusado tentou empreender fuga, porém, não logrou êxito, tendo sido detido por pessoas que se encontravam na distribuidora, ocasião em que a polícia foi acionada. A vítima narrou que fez o reconhecimento do acusado na Delegacia de Polícia no dia seguinte à ocorrência do roubo, bem como reconheceu em audiência judicial ser ele o autor do crime. Por fim, JULIANA aduziu que após a prática do roubo, houve mudança em sua rotina, pois em razão de sentir medo, verifica todos os dias antes de dormir, de dez a vinte vezes, se as portas de sua casa estão trancadas (mídia no evento nº 84). 



    No intuito de robustecer a demonstração da autoria por parte do sentenciando, colaciono as demais provas colhidas em sede judicial, oportunidade em que as testemunhas auscultadas, apontaram, em definitivo, a autoria dos fatos narrados na exordial acusatória ao sentenciando. 



    A testemunha de defesa EUDER VIEIRA GUIMARÃES, comerciante na região, declarou em sede judicial, que no dia dos fatos estava trabalhando no estabelecimento quando escutou Juliana comentando com os clientes que havia acabado de ser vítima de uma tentativa de roubo. Segundo relatou a testemunha, a vítima informou que estava chegando em casa e quando foi abrir o portão, foi abordada pelo assaltante, o qual se passou como morador do condomínio residencial, segurou-a pelo braço e ordenou que a mesma entrasse, momento em que Juliana começou a gritar e os clientes da distribuidora ouviram, oportunidade que foram até o local verificar o que estava ocorrendo. EUDER alegou que tomou conhecimento pelos seus clientes que o acusado havia sido preso naquele mesmo dia pela prática do crime de estupro em uma sorveteria localizada no setor Jardim Novo Mundo, nesta Capital (mídia no evento nº 84). 



    A testemunha ALESSANDRO JOSÉ DE SOUZA/PM, declarou em sede judicial, que no dia dos fatos recebeu a informação, por meio de uma tenente da Polícia Militar, sobre a ocorrência de um estupro nas proximidades de uma sorveteria localizada na Avenida Simon Bolivar, Setor Jardim Novo Mundo, nesta capital, tendo eles se deslocado até o local e localizado o autor, o qual já estava detido por alguns populares. A testemunha informou que não se recorda do roubo praticado contra a vítima (mídia no evento nº 84). 



    A testemunha MARIA DIONARA PEREIRA DE SOUSA, declarou em sede judicial, que foi vítima do acusado no mesmo dia do roubo praticado contra a vítima Juliana. Segundo MARIA, no dia do fato, estava voltando para casa na companhia de sua amiga quando ambas foram abordadas pelo acusado, o qual questionou se as mesmas estariam com celular ou dinheiro, tendo elas relatado que tinham apenas R$ 9,00 (nove reais) em dinheiro, ocasião em que o acusado levou-as para debaixo de uma árvore, obrigando-as a beijá-lo. A testemunha aduziu que em razão do movimento de pessoas no local, o acusado levou-as até uma base abandonada da SANEAGO, ordenando que elas entrassem no local, ameaçando atirar caso não obedecessem, momento em que segurou-as pelo braço com força, o que impedia que elas fugissem para pedir ajuda. MARIA relatou que, logo após, o acusado exigiu que elas se ajoelhassem no chão e não gritassem, oportunidade que obrigou-as a fazer sexo oral nele, sendo que em seguida, ele tirou a blusa de MARIA e começou a chupar seus seios, passando a mão pela vagina dela, momento em que ela observou que o mesmo não estava armado, quando então avançou os dedos nos olhos dele e conseguiu desvencilhar-se. A testemunha asseverou que, após conseguir fugir do local, correu na direção da saída e alguns populares que estavam em uma distribuidora ouviram os gritos de socorro, conseguindo ajudar a vítima a sair do local. Por fim, a vítima reconheceu o acusado em audiência judicial como sendo o autor do crime de estupro, bem como aduziu que tomou conhecimento que Juliana havia reconhecido o acusado na Delegacia de Polícia à época dos fatos (mídia no evento nº 85). 



    Conforme bem delineado acima, constatam-se provas suficientes, para a comprovação dos fatos imputados ao réu na exordial acusatória, tendo em vista os depoimentos da vítima e das testemunhas. 



    Assim, as declarações da vítima encontram respaldo nos depoimentos testemunhais colhidos, não tendo sido desmentidos sob nenhum aspecto, muito pelo contrário, somente foram confirmados pelas demais provas obtidas no decorrer da instrução criminal. 



    Consta dos autos que o acusado FERNANDO, tentou subtrair, para ele, mediante grave ameaça, o telefone celular e a carteira da vítima Juliana, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. O acusado FERNANDO pediu para a vítima Juliana deixar o portão aberto, pois morava ali também naqueles conglomerados de casas. A vítima acreditou, pois no local existem outras 03(três) casas e ela não conhecia todos moradores. O denunciado, então, entrou no imóvel pegou no braço dela e anunciou o assalto, dizendo que estava armado. A vítima Juliana gritou por socorro, e saiu correndo pela rua, na direção de uma distribuidora de bebidas. Então, FERNANDO fugiu para outra direção. E naquele mesmo dia, por volta das 20h30min, o acusado FERNANDO foi detido em flagrante pela prática de roubo e estupro de outras vítimas, o que possibilitou a identificação dele como autor do delito em desfavor da vítima Juliana. 



    Em que pese o réu buscar eximir-se do ato delituoso, as provas obtidas nos autos são suficientes para demonstrar sua responsabilidade penal quanto ao roubo tentado.



    Em sede judicial o acusado FERNANDO alegou confusão entre os fatos porque ele não se recordava de ter tentado praticar roubo em desfavor da vítima Juliana (mídia no evento nº 85). 



    Acrescenta-se que o acusado descumpriu os deveres processuais inerentes às regras de distribuição do ônus da prova (artigo 156, do CPP), porquanto não logrou comprovar em juízo a situação fática por ele levantada. 



    Em face disso, e a fim de alcançar a verdade real, ressalta-se que é mister considerar, além das provas diretas contidas aos autos, as provas indiciárias. Dessa forma, destaca-se que os indícios são meios de prova, como se depreende da própria dicção do artigo 239 do Código de Processo Penal: (...)



    Nessa senda, as provas testemunhais demonstram com clareza o modo como os fatos ocorreram, e nenhum contra indício foi produzido pela defesa para afastar a responsabilidade penal do réu. 



    Diante do quadro probatório esboçado, comprovada está a autoria delitiva da tentativa de roubo” (fls. 145-149, e-doc. 3).



    11. Ao analisar o recurso de apelação criminal interposto pela defesa, o Relator, Desembargador Nicomedes Domingos Borges, assentou no voto:



    “Isso porque, analisando minuciosamente os elementos de convicção que foram coletados nas fases investigatória (evento nº 1) e jurisdicionalizada (evento no 85), constata-se, sem maiores dificuldades, que o conteúdo informativo e probatório deste processo é praticamente incontroverso acerca das três circunstâncias seguintes: 



    (a) na noite do dia 5.8.2021, nesta Capital, Juliana Carneiro de Freitas foi abordada por um indivíduo que a segurou pelos braços, anunciou o assalto e ordenou que ela ficasse calada, tendo a vítima conseguido se desvencilhar do assaltante e fugir, albergando-se numa distribuidora de bebidas situada nas proximidades; 



    (b) na mesma noite do dia 5.8.2021, pouco tempo depois e nas imediações do local em que Juliana Carneiro de Freitas fora vítima de tentativa de assalto, Fernando da Silva Souza foi detido em flagrante por hipotética pratica de roubo simples e de estupros em desfavor de L.S.S. e de M.D.P.S.; e 



    (c) com a prisão de Fernando da Silva Souza, Juliana Carneiro de Freitas o reconheceu, sem vacilação, como sendo o autor da tentativa de assalto sofrida por aquela ofendida. 



    E, como se sabe, há orientação pretoriana no sentido de que, no crime de roubo, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas, sendo certo que o ‘valor probante diferenciado’ (STJ, 5ª Turma, AgRg. no AREsp. nº 1.495.616/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ. de 23.8.2019) conferido à palavra de vítima nos crimes e contravenções praticados à clandestinidade, máxime a sua condição de ‘prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu’ (STJ, 6ª Turma, AgRg. no AREsp. n° 864.133/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro DJ. de 1.8.2017), está condicionando a duas circunstâncias cumulativas, a saber: (1ª) firmeza e coerência, ou seja, ausência de vacilações e/ou contradições, na versão narrada pela ofendida; e (2ª) lastro de convencimento, ou seja, conciliação das declarações da vítima com os demais elementos informativos e probatórios coletados nas fases investigatória e jurisdicionalizada. 



    Confiram-se: (...)



    E, no caso, verifica-se que, além de apresentar-se firme e coerente nas duas ocasiões em que ela foi ouvida, a narrativa de Juliana Carneiro de Freitas tem lastro probatório nas declarações indiretas das testemunhas Euder Vieira Guimarães e M.D.P.S., tornando juridicamente inviável a absolvição de Fernando da Silva Souza” (fls. 268-269, e-doc. 3 - grifos nossos).



    12. Neste habeas corpus, busca-se a declaração de nulidade do decreto condenatório sob alegação de inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, e consequente nulidade das provas produzidas na persecução criminal. 



    Consta das decisões das instâncias antecedentes que a vítima ratificou em juízo o reconhecimento pessoal feito na fase inquisitorial, afirmando que o paciente foi o autor dos fatos apurados e julgados na origem, estando a narrativa em conformidade com as declarações indiretas das demais testemunhas e com os elementos dos autos.



    13. Para análise da alegação de que o reconhecimento do autor do crime teria sido feito em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, seria necessário reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Sobre o tema, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. RATIFICAÇÃO DO RECONHECIMENTO PRESENCIALMENTE EM JUÍZO. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 207.499-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II; 159, § 1º; e 288, caput, na forma do art. 69, do Código Penal. Alegado constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação teria sido baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal. (...) Condenação imposta à paciente amparada não só pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima – que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo –, mas também em outros elementos de prova. Inviável a utilização de habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão pela existência de provas suficientes de que a paciente seria autora das imputações penais. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. (...) 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (HC n. 209.809-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora